Tribunal: TJDFT
Processo: 0022956-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0022956-16.2015.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação de Pais de Alunos do Lycee Français François Miterrand Embargados: Ananda Lucena Maciel de Andrade Bianca Régia de Lucena Bandeira Maciel Hugo Pereira de Andrade D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação de Pais de Alunos do Lycee Français François Miterrand (Id. 29512746) contra o acórdão (Id. 28947414) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargados. De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator